Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711647-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE RODRIGUES GREGÓRIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu aparelho celular produto de crime anterior, sem exigir do vendedor recibo ou qualquer documentação a respeito da bem, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe. 2. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, sustentando que “no caso em tela, não restou demonstrado o dolo na conduta do recorrente.” (id 48274453, pág. 4). Assevera, assim, o cabimento da desclassificação para a receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 180, caput, do CP. Com efeito, rever as conclusões da turma julgadora acerca da comprovação do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012